Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015668-16.2020.811.0000
IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS
PACIENTE: EGÍDIO CARVALHO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Henrique Menezes Freitas em favor de Egídio Carvalho, em face de ato ilegal por parte do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O Impetrante alega que, a autoridade coatora amparado na mera gravidade abstrata do crime, converteu a prisão em flagrante em preventiva, não concedendo a liberdade provisória ou substituir a prisão por outra medida cautelar, ao Paciente, causando constrangimento ilegal.
Relata que, em 22-7-2020, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos Injúria, Ameaça, Sequestro e Cárcere Privado, tipificados nos artigos 140, 147 e 148, todos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06.
Assevera que, ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora em sua decisão proferida em 24-7-2020, às 19 horas e dez minutos, converteu o flagrante em prisão preventiva, embasando-se unicamente sob o argumento de que a sobrinha Beatriz Almeida Carvalho, teria alegado que o Paciente se apropriou de seu cartão bancário há cerca de 2 (dois meses), obrigando-a lhe passar a senha de acesso.
Alega que, diante das provas materiais ora apresentada, ficou evidente que toda a confusão se deu, por meio de um mal, entendido, entre tio e sobrinha em função de um empréstimo gratuito de conta bancária.
Aduz que quanto a acusação de cárcere privado, narrou a suposta vítima que o Paciente a obrigou a passar a senha de acesso e que a manteve em cárcere privado por aproximadamente 30 minutos contra a sua vontade, e que possivelmente nesse período o Paciente tenha ido até a agência bancária sacar dinheiro de sua conta.
Afirma que a Procuradoria de Justiça, opinou pelo deferimento do pedido formulado, sob o argumento da ausência dos requisitos da Prisão Preventiva.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do Paciente, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei].
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que a prisão ocorreu em 22 de julho de 2020, sendo a comunicação da prisão em flagrante distribuída normalmente durante o expediente forense ao Magistrado competente (23-7-2020), de modo que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas, principalmente, considerando que o processo não foi distribuído no horário de plantão judiciário, mas, sim em dia útil e em horário de atendimento ordinário.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista